Tribunal: TJSP
Processo: 1005924-04.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005924-04.2019.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que são
embargantes MARCELO PRIOLLI DOS SANTOS FONSECA e ANDREA DOS
SANTOS VARELLA, é embargado SMILES FIDELIDADE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005924-04.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 13040
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1005924-04.2019.8.26.0068/50001
Comarca: Barueri
Embargantes: Marcelo Priolli dos Santos Fonseca e outra
Embargada: Smiles Fidelidade S.A.
Voto no 13.040
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
OCORRÊNCIA. Explicitação dos termos da condenação a
fim de se evitar futura discussão na execução. Embargos
acolhidos, sem alteração do julgado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado a folhas 467/477, que deu parcial provimento ao apelo
dos autores e negou provimento à apelação interposta pela ré.
Sustentam os embargantes que a decisão
colegiada contém omissão e os embargos são necessários a fim de serem
sanadas as incongruências apontadas.
É o relatório.
Os embargos de declaração comportam parcial
acolhimento, para esclarecer os termos da condenação e sanar possível
obscuridade em fase cumprimento do julgado.
Consoante destacado pelos embargantes houve
sim descumprimento contratual e o respectivo reconhecimento da falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005924-04.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 13040
3
na prestação do serviço pelo acórdão. Ainda, determinou-se a
indenização por todo o dissabor sofrido em termos de abalo moral.
No que tange ao dever de ressarcimento dos
danos materiais, há que se esclarecer, para evitar eventual discussão à
época do pagamento, que as milhas utilizadas para a compra das
passagens em primeira classe, trecho São Francisco-Atlanta e Atlanta-
Rio de Janeiro, não usufruídas, ante indisponibilidade dos assentos na
classe reservada, devem ser creditadas, caso ainda não tenha sido, em
conta a favor do adquirente.
Não há como se exigir que se realize o
ressarcimento em moeda corrente, pois a compra realizou-se mediante a
utilização de milhas e deve ser devolvida na mesma forma.
O pedido de ressarcimento das passagens
adquiridas em nova empresa e em data diversa, não prospera.
Os autores encontravam-se em país diverso e
de qualquer forma tinham que despender dinheiro ou milhas para
aquisição de passagens para o seu retorno. Assim, devem arcar com os
custos respectivos e não há se falar em inclusão na condenação.
Destarte, de rigor a devolução das milhagens
não usufruídas, ressarcimento das taxas pagas, da diária do automóvel
devolvido antecipadamente, da estadia em hotel na cidade de Guarulhos
e do valor das passagens pelo trecho São Paulo Rio de Janeiro.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos,
nos termos da fundamentação, sem alteração do julgado.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator